Tribunal: TJES
Processo: 5004460-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004460-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004460-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI, MARILEI JANE ROIEK NIEDZIELA, OSNI LUCIANO NIEDZIELA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que indeferiu a renovação dos pedidos de antecipação da tutela formulado nos autos originários quanto: ao bloqueio do valor de R$ 1.348.314,20 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e quatorze reais e vinte centavos); a penhora dos bens imóveis indicados nas matrículas 24.293, 24.271, 20.269 e 3.844 no RGI de União da Vitória/PR.

Inconformado com a referida decisão, a agravante alega, em síntese, os seguintes argumentos para reforma:
(i)
que em razão da existência de fatos novos – averbação das constrições patrimoniais nas matrículas dos imóveis indicados – afetando a vida financeira da empresa agravada;
(ii)
presença dos requisitos da tutela de urgência, tendo em vista a prova documental colacionada sendo possível aferir o descumprimento contratual (
fumus boni iuris
), bem como o risco de sofrer prejuízo diante de constrições patrimoniais nos bens da empresa agravada (
periculum in mora
);
(iii)
requer, assim, a concessão do efeito ativo para realização do Bacenjud; da penhora dos bens imóveis das Matrículas (24.293, 24.271, 20.269 e 3.844); que seja declarada a rescisão do contratual.

Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente no ID nº 2781956.

Embargos de Declaração contra decisão unipessoal (ID nº 2848685).

Contrarrazões no ID nº 2948285 pelo desprovimento e a condenação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004460-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI, MARILEI JANE ROIEK NIEDZIELA, OSNI LUCIANO NIEDZIELA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101

VOTO

Senhor Presidente.

Conforme o relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que indeferiu a renovação dos pedidos de antecipação da tutela formulado nos autos originários quanto: ao bloqueio do valor de R$ 1.348.314,20 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e quatorze reais e vinte centavos); a penhora dos bens imóveis indicados nas matrículas 24.293, 24.271, 20.269 e 3.844 no RGI de União da Vitória/PR.

Em breve resumo, o agravante sustenta pela ocorrência de fatos novos que autorizariam a renovação do pedido de tutela de urgência, consistentes na averbação de constrições patrimoniais nas matrículas dos imóveis objetos de sua pretensão.

O magistrado indeferiu o novo pedido, pois entendeu que (i) por se tratar de pedido cujo deferimento culminaria na constrição de bens de sócios da empresa, deveria ser respeitado o rito disposto no CPC em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) que se tratava, em sua essência, de pleito idêntico ao requerido anteriormente.

Esse entendimento motivou a interposição de novo agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, que foi parcialmente deferido em sede de antecipação da tutela recursal.

Entretanto, examinando os autos com a cautela que o momento comporta, concluo que a tutela de urgência pretendida deve permanecer indeferida. Explico.

De início, nota-se que algumas das novas constrições apontadas pelo agravante são, na verdade, datadas de antes mesmo da propositura da ação, devidamente averbadas na matrícula dos respectivos imóveis (ID nº

2653137

– Págs. 16/26), não podendo, em virtude disso, serem objeto de reanálise no julgamento deste agravo de instrumento, em respeito ao instituto da preclusão.

Ocorre que, mesmo considerando apenas as constrições posteriores à decisão que indeferiu o pedido anterior, é necessário salientar que, embora estejamos diante de hipótese em que é dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em razão da inclusão das pessoas físicas dos sócios na exordial, ainda é necessário demonstrar minimamente o abuso da personalidade jurídica exigido pelo art. 50 do Código Civil para que seja concedida a tutela cautelar. É o que se vê no dispositivo transcrito a seguir:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

In casu
, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Isso porque, não é possível vislumbrar, por meio da documentação acostada, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente porque (i) o simples inadimplemento contratual não pode ser assim considerado; (ii) necessidade de maior aprofundamento quanto a quem deu causa ao inadimplemento, sendo o momento processual inoportuno para tal desiderato.

Nesse sentido, julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA FASE CONHECIMENTO E DESCABIMENTO DA MEDIDA NESTA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A negativa do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das apeladas ocorreu em sede de decisão liminar, não tendo o apelante recorrido desta. 2. Ocorre preclusão temporal quando a parte deixa de interpor o tempestivamente o recurso cabível contra a decisão atacada e rediscute a matéria posteriormente nos autos.
3. Conforme precedentes do STJ, a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica nesta fase de conhecimento, e somente poderá ser constatado na eventual hipótese de inadimplemento, quando da execução do julgado.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 5. Colhe-se dos autos que somente um pedido do apelante, realizado apenas para fins de garantia de recebimento do valor que aponta como devido, foi negado, tendo este alcançado êxito no seu pleito principal, razão pela qual o ônus da sucumbência deve recair integralmente sobre a parte apelada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048200068483, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA TEORIA MAIOR REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero inadimplemento da recorrida não é circunstância apta a ocasionar o levantamento do véu da pessoa jurídica recorrida, mesmo que esta possua situação cadastral baixada perante a Receita Federal, porquanto não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
2. A suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas do BACEN JUD e do INFOJUD, que anteriormente restaram infrutíferas, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013376, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020) (grifei)

AG. DE INSTRUMENTO Nº 0021757-14.2017.8.08.0048 AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA EMERICK AGRAVADO: ABIMAEL QUEIROZ CÉSAR AGRAVADO: BRUNO SCHERRER QUEIROZ CÉSAR RELATOR: DES. SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO CIVIL / PROC. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADOAÇÃO DA TEORIA MAIOR PELO CC/2002 NECESSIDADE DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL MERO INADIMPLEMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, não bastando para que o instituto seja implementado o mero inadimplemento da obrigação por parte da empresa ou o encerramento de suas atividades, ao contrário do que se dá com a teoria menor, aplicável no âmbito consumerista e ambiental.
2 Segundo tal teoria, deve o credor provar o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial (art. 50 do CC), sendo que, no caso concreto, o que existe na atual fase do processo é apenas a prova do inadimplemento, motivo pelo qual mantém-se a decisão que indeferiu liminarmente a desconsideração da pessoa jurídica
. 3 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 16 de outubro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004980, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018) (grifei)

Portanto, entendo não ser seguro, ao menos no momento, analisando os elementos disponíveis, conceder as medidas de constrição dos bens dos sócios, em razão da ausência de indícios de abuso da personalidade jurídica da sociedade.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATO NOVO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS DOS SÓCIOS DA EMPRESA ALEGADAMENTE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.

Nota-se que algumas das novas constrições apontadas pelo agravante são, na verdade, datadas de antes mesmo da propositura da ação, devidamente averbadas na matrícula dos respectivos imóveis (ID nº

2653137

– Págs. 16/26), não podendo, em virtude disso, serem objeto de reanálise no julgamento deste agravo de instrumento, em respeito ao instituto da preclusão.
2.
Mesmo considerando apenas as constrições posteriores à decisão que indeferiu o pedido anterior, é necessário salientar que, embora estejamos diante de hipótese em que é dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em razão da inclusão das pessoas físicas dos sócios na exordial, ainda é necessário demonstrar minimamente o abuso da personalidade jurídica exigido pelo art. 50 do Código Civil para que seja concedida a tutela cautelar.

3.
In casu
, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Isso porque, não é possível vislumbrar, por meio da documentação acostada, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente porque (i) o simples inadimplemento contratual não pode ser assim considerado; (ii) necessidade de maior aprofundamento quanto a quem deu causa ao inadimplemento, sendo o momento processual inoportuno para tal desiderato.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.